Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-63.2023.8.11.0095
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-63.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDIR TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 064.743.811-91 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 790.591.471-20 (APELANTE), JUSSARA TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 885.136.881-34 (APELANTE), VALDIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 021.880.101-75 (APELANTE), AURORA ANA SANGALETTI - CPF: 632.388.539-53 (APELADO), MARIA LUIZA SANGALETTI - CPF: 474.332.481-53 (APELADO), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (APELADO), ESPÓLIO DE VALDIR TELLES DE OLIVEIRA (APELANTE), MARIA APARECIDA TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 790.591.471-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MARCAL - CPF: 109.875.468-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALESANDRA SCAQUETTE - CPF: 007.056.391-85 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE COCULO GONCALVES - CPF: 108.566.239-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO – AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA (AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE)
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O descumprimento do acordo homologado judicialmente não enseja reabertura do processo de conhecimento com prolação de nova sentença.

Mostra-se inadequada a via eleita, consistente no ajuizamento de nova ação visando garantir o cumprimento de obrigação fixada em sentença judicial.

A obrigação fixada em decisão homologatória de autocomposição judicial é exigível pela via do cumprimento de sentença, previsto nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARIA APARECIDA TELLES DE OLIVEIRA e Outros, visando reformar a decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000617-63.2023.8.11.0095, com fulcro no art. 330, inciso III, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Irresignada, a parte apelante aduz que:

- pleitearam a reintegração de posses sobre os imóveis rurais denominados de Fazenda Cascata, Fazenda Santa Clara e Fazenda Flor da Serra, que perfazem a área de 7.162,3015 ha, registradas no Cartório do 1º ofício de Paranaíta, sob os n. 1196, 1197 e 1198;

- para sustentar o pedido da exordial, demonstraram que são legítimos proprietários e possuidores, na condição de herdeiros do de cujus Valdir Telles de Oliveira, dos imóveis acima mencionados, os quais foram adquiridos no ano de 1994 de terceiras pessoas;

- alegaram também que foram alvos de fraude e simulação perpetradas pelos Apelados, já que o de cujus Valdir Telles foi acometido de uma doença grave nos idos de 1997 (câncer) e, em razão de precisar fazer tratamento fora da sua cidade, este necessitou outorgar uma procuração ao Apelado Iltro para a gestão e administração dos referidos imóveis;

- em razão de possuir um filho de 3 (três) anos à época dos fatos e outra filha adolescente, os quais juntamente com sua esposa, acompanharam todo o seu tratamento nas cidades de Cuiabá-MT e Londrina-PR, fato que levou o
de cujus
a outorgar a procuração à pessoa de Iltro (que à época era seu compadre e pessoa de confiança);

- Valdir Telles de Oliveira veio a falecer em 17/02/2001 em decorrência do agravamento da doença, e que após o falecimento foram tomar posse dos imóveis e tiveram a surpresa de que as fazendas tinham sido alienadas pela pessoa de Iltro;

- ao tomarem conhecimento dos fatos, perceberam que Iltro utilizou da procuração outorgada pelo
de cujus
para lavrar Escrituras Públicas de Compra e Venda 3 (três) dias antes do falecimento de Valdir Telles de Oliveira, documentos estes confeccionados em outra cidade;

- as Escrituras Públicas feitas por Iltro no Cartório de Carlinda-MT foram direcionadas à sua cunhada, ora Apelada, Aurora Ana, que à época dos fatos tratava-se de professora do ensino público e que não tinha qualquer condição econômica de adquirir vultuosa propriedade;

- a procuração outorgada a Iltro não especificava os imóveis rurais objetos da Ação de Reintegração de Posse, isto é, não preenchiam os requisitos necessários para confecção de Escritura Pública de Imóveis Rurais;

- não bastasse a fraude perpetrada, Iltro alienou ainda, através de Escritura Pública lavrada em nome de Aurora Ana, os imóveis para sua esposa, ora Apelada Maria Luiza Sangaletti, pelo valor de R$ 210.000,00;

- ao longo do tempo, os Apelantes vêm buscando o Poder Judiciário, não só para anular as falsas Escrituras Públicas feitas no Cartório de Carlinda a pedido do procurador Iltro, como também a retomada dos imóveis que sempre lhes pertenceu;

- em 28/04/2020, um processo judicial de Reintegração de Posse nº 1870-79.2018.8.11.0095 (em trâmite na Comarca de Paranaíta-MT) os Apelantes e a Apelada Aurora Ana entabularam acordo para pôr fim a todas as demandas judiciais que envolviam os imóveis objeto da ação epigrafada;

- o referido acordo lhe estabeleceu uma indenização a título de despesas processuais, contratação de advogados e despesas com viagens, e em contrapartida, a Apelada Aurora Ana reconheceu o direito de posse e propriedade da família Telles;

- a Apelada Aurora Ana se comprometeu verbalmente e posteriormente através de declaração, a restituir a posse dos imóveis até a data de 20/10/2022;

- diante da negativa da devolução dos imóveis pela Apelada Aurora Ana, e pelo fato de os demais Apelados estarem exercendo a posse direta do imóvel, não restou outra alternativa a não ser propor a competente Ação de Reintegração de Posse objeto deste Recurso de Apelação para ver retomada as Fazendas que sempre lhes pertenceram;

- a decisão proferida foi prematura e suprimiu a fase probante, não observando o devido processo legal.

Desse modo, requerem:

a-) seja deferido a sua substituição processual, na pessoa de Paulo Sérgio;

b-) seja reconhecido o cerceamento de defesa, diante da decisão prematura da Sentença, determinando o retorno dos autos à instância singular;

c-) alternativamente, na forma do art. 1.013, §3º, do CPC, postula-se pelo provimento da Apelação para reformar a sentença, recebendo a inicial e julgando totalmente procedentes os pedidos constantes na exordial, para reintegrá-los na posse das Fazendas Cascata, Santa Clara e Flor da Serra.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto, o douto Juízo singular proferiu Sentença, sob o fundamento de que a situação narrada já havia sido apreciada nos autos de nº 1870-79.2018.8.11.0095, através do
acordo pactuado e homologado em 09/07/2020
, indeferindo a inicial e julgando extinto o feito sem resolução de mérito

Como fundamento jurídico para extinção prematura da Ação de Reintegração de Posse, foi mencionado o acordo homologado nos autos 1870-79.2018.8.11.0095, com o trânsito em julgado em 04/08/2020.

Nos termos do art. 515, II, do CPC, a decisão homologatória de autocomposição judicial, constitui título executivo judicial.

Portanto, o acordo entabulado foi constituído em título executivo judicial, sendo executável mediante o procedimento de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, conforme determina o Código de Processo Civil:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

§2º O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º , se houver necessidade de arrombamento.

§ 3º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.

§4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Assim, tratando-se a decisão homologatória de autocomposição judicial de título executivo judicial, o procedimento cabível para exigi-la é o cumprimento de sentença, previsto nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil e não a presente ação de conhecimento, carecendo a Autora/Apelante, portanto, do interesse de agir, pela inadequação da via eleita, restando prejudicada a análise das demais matérias debatidas nos autos.

Por fim, saliento que a liminar de reintegração de posse, deferida na Petição de Efeito Suspensivo em Apelação Cível nº 1018443-96.2023 (que antecedeu ao presente recurso) somente ocorreu, pois, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida àquela fase processual, entendi que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal, como a inexistência de invalidade do acordo formulado entre as partes e, principalmente, da inexistência de arguição de falsidade de documento.

Todavia, naqueles autos, a parte contrária (Aurora Ana Sangaletti e Outros) noticiou a ocorrência das referidas máculas, razão pela qual, hei por bem revogar a liminar deferida, voltando as partes ao
status quo ante bellum
, ficando ao alvedrio e crivo do Juízo singular, o deferimento das medidas cautelares inerentes ao caso, bem como, o pedido de substituição processual.

Anoto, por fim, que o acordo firmado entre as partes ocorreu sem a participação do terceiro interessado, logo, caso se sinta prejudicado, pode/deve buscar a solução pela via adequada, não nos presentes autos.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Revogo a liminar deferida na Petição de Efeito Suspensivo em Apelação Cível nº 1018443-96.2023, voltando as partes ao
status quo ante
.

Sem incidência de honorários recursais, ante a inexistência de condenação no Juízo singular.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível
n.
1000617-63.2023.8.11.0095
– Paranaíta

Apelante:

Espólio de Valdir Telles de Oliveira, representado por Maria Aparecida Telles de Oliveira, e outros

Apelados:

Aurora Ana Sangaletti e outros

Relator:
Des. Dirceu dos Santos

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Espólio de Valdir Telles de Oliveira, representado por Maria Aparecida Telles de Oliveira e outros em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que nos autos da reintegração de posse que movem contra Aurora Ana Sangaletti e outros, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 330, inc. III e art. 485, inc. I, ambos do CPC.

Inconformados, sustentam os apelantes que a sentença se baseou em premissa equivocada, esclarecendo quanto existência de interesse processual ao passo que o acordo firmado anteriormente entre as partes apenas reconheceu os direitos possessórios dos apelantes nos imóveis em litígio, servindo a presente como medida para resguardá-los.

Citam que o acordo colocou fim as demandas em andamento, objetivando parcial indenização, colocando fim às discussões dominiais e possessórias, ocorrendo, por certo, encerramento apenas formal, ficando estabelecida uma data para devolução dos imóveis rurais, o que não foi atendido pelos apelados.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja determinado o trâmite regular do processo.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, em especial, o acordo entabulado entre as partes nos autos da
Ação de Reintegração de Posse de n. 1870- 79.2018.8.11.0095,
tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pelo i. Relator,
“o acordo entabulado foi constituído em título executivo judicial, sendo executável mediante o procedimento de cumprimento de sentença de obrigação de fazer (...)
”
, não restando escorreito o ajuizamento de nova demanda possessória pelos apelantes.

Destarte, não há vias de reconhecer o interesse de agir dos apelantes ao apresentarem uma nova ação, mormente os apelantes podem se
valer dos instrumentos processuais adequados objetivando o cumprimento do avençado.

Logo, ao contrário do que sustentam os apelantes, não se está diante de ações distintas com causa de pedir diversas, mas, em verdade, o que se busca discutir nestes autos é o cumprimento da obrigação imputada aos réus em decorrência lógica do que fora determinado acordo firmado entre as partes.

Convém pontuar que a legislação processual civil é clara ao dispor sobre os meio cabíveis para que seja satisfeita a obrigação de fazer e, também, seja punida a conduta do executado, caso do eventual descumprimento da ordem judicial. Importante trazer a baila o disposto no art.
536
,
§ 3º,
do
CPC
:

“
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 3º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência”.

Além disso, nos estritos termos do art.
337
,
§§1º
e
4º
, do
CPC
, para que incida a figura da coisa julgada, hão de ser idênticos o pedido, a causa de pedir e as partes.

A partir dos documentos que instruíram a exordial, percebe-se que a discussão possessória abrange os imóveis rurais,
Fazenda Cascata, Fazenda Santa Clara e Fazenda Flor da Serra, objeto de análise nos autos de nº 1870-79.2018.811.0095, onde houve acordo entre as partes, inclusive abrangendo outras demandas travadas entre as partes.

Do mesmo modo, a presente ação de reintegração de posse, onde pleiteiam os apelantes ao final “
c
onfirmando definitivamente a liminar possessória, coibindo os Requeridos de forma definitiva de esbulhar a posse dos Requerentes sobre os imóveis – Fazenda Cascata, Fazenda Santa Clara e Fazenda Flor da Serra
” (id. 17863209, fl. 31).

Assim, no caso em apreço, considerando a identidade entre a causa de pedir e as partes que integram a lide, bem concluiu o d. magistrado de origem ao indeferir a petição inicial, não merecendo qualquer retoque a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra o douto Relator
.

É como voto.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023